Tribunal: TJSP
Processo: 1002747-74.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Aplicação do CDC e Estatuto do Idoso. Interpretação mais favorável ao consumidor. Operação bancária negada pelo requerente. Prova negativa. Ônus da prova da regularidade da operação que incumbe à ré.

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Aplicação do CDC e Estatuto do Idoso. Interpretação mais favorável ao consumidor. Operação bancária negada pelo requerente. Prova negativa. Ônus da prova da regularidade da operação que incumbe à ré. Adesão inequívoca da operação não demonstrada. Documentação exibida cujo envio, pelo autor, não restou demonstrado. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Ônus da ré de provar que a transação foi realizada pelo autor. Prova não produzida. Falha que não a exime de responsabilidade ao constituir relação de negócio alheio à vontade de interposta pessoa, operando descontos de seu benefício. Devolução de numerário, com a correlata compensação, nos termos da fundamentação. Julgamento do EAREsp 676.608/RS. Repetição do indébito. Conforme modulação do julgado, a repetição dos descontos anteriores à data da publicação do acórdão, 30/03/2021, será simples e após dobrada. Dano moral configurado. Indenização devida. Violação a direito da personalidade. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora do evento danoso. Responsabilidade civil extracontratual. Súmula no 54 do mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Litigância de má-fé do autor. Não caracterização. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte, com inversão do ônus de sucumbência.